Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de expedição de certidão de crédito formulado por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL no ID 15931617. Para apreciação do pleito, primeiramente, intime-se a requerente SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 dias, acostar aos presentes autos os seguintes documentos: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo, caso seja pessoa jurídica; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto